Tribunal: TJDFT
Processo: 0732009-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. ABORRECIMENTO INSUSCETÍVEL DE GERAR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual reconheceu a inexistência do débito e proibiu nova cobrança, mas negou o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão restringe-se ao cabimento de indenização por dano moral diante da cobrança indevida de despesas hospitalares, e à eventual redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre o hospital e a paciente é de consumo, aplicando-se as normas do CDC.
4. Para que haja direito à indenização por dano moral, é necessária a comprovação da conduta ilícita, do nexo de causalidade e do dano efetivo, o qual deve transcender a esfera do mero transtorno. A ausência desses elementos afasta o dever de indenizar.
5. A mera cobrança indevida, desacompanhada de protesto ou inscrição em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não sendo suficiente para ensejar reparação moral. 5.1. Precedente do STJ: “[...] Conforme o entendimento desta Corte Superior, o usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à sua saúde debilitada. Precedentes. [...].” (AgInt no REsp n. 2.138.530/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN: 11/4/2025).
6. No caso dos autos, a cobrança foi realizada pelo hospital, não pela operadora do plano, e não houve a efetiva negativação do nome da apelante. 6.1. Apesar de a apelante alegar ter sido ameaçada e vivenciado transtornos significativos, o alegado abalo emocional profundo e pressão psicológica não foram corroborados por prova de impacto concreto e significativo em sua esfera psíquica que fosse além do desconforto e da ansiedade inerentes à situação de ser cobrada por uma dívida considerada indevida. 6.2. Ainda que o período puerperal seja reconhecido como momento de fragilidade emocional, tal condição não presume dano moral, sendo indispensável a demonstração de repercussões concretas além do desconforto natural da situação.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, devidos pela apelante, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A simples cobrança indevida de despesas hospitalares, sem negativação ou prova de prejuízo relevante à personalidade, configura mero aborrecimento, não gerando direito à indenização por danos morais. 2. A vulnerabilidade emocional do período puerperal, por si só, não presume dano moral, sendo necessária a demonstração de impacto concreto e significativo.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.138.530/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN: 11/4/2025; TJDFT, 0720639-23.2023.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 26/6/2024.